Tribunal: TJES
Processo: 5005755-53.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005755-53.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MARIA DAS GRACAS RODRIGUES PIMENTA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO DO CONSUMIDOR –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–
ALEGAÇÃO DE
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO –
ÔNUS DE COMPROVAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA QUE CABE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA REPETITIVO 1.061 DO STJ –
RESTITUIÇÃO EM DOBRO
–
CABÍVEL PARA AS PARCELAS DESCONTADAS A PARTIR DE 30/03/2021
–
DANO MORAL –
CARACTERIZAÇÃO –

QUANTUM

QUE NÃO VIOLA A
PROPORCIONAL
IDADE E RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO
– RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Conforme já definiu o STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (REsp Repetitivo n. 1.199.782 e súmula 479).

2.
Em casos de alegação de fraude na contratação, aplica-se a tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1.061, segundo o qual “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”.

3.
Contudo, em casos como o da presente ação, incumbia ao recorrente requerer nos autos todos os meios necessários para comprovar a legitimidade da transação, como por exemplo, a realização de prova pericial grafotécnica, para comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, fato este que não se desincumbiu.

4.
Com efeito, foi proferida decisão de saneamento e organização do processo, na qual o magistrado de primeiro grau determinou a intimação das partes para que se manifestassem acerca das provas que pretendessem produzir, justificando a pertinência. Embora intimadas, as partes não se manifestaram, consoante certificado nos autos.

5.
Portanto, ante a ausência de comprovação da autenticidade a assinatura aposta no contrato de empréstimo com descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da apelada e, em consonância com o artigo 14, §3º do CDC, revelou-se acertada a sentença de primeiro grau, que declarou a inexistência do negócio jurídico e inexigibilidade dos débitos dele decorrentes.

6.
No presente caso, é possível verificar descontos no benefício da consumidora, anteriores e posteriores a 30/03/2021. Assim, cabível a restituição em dobro de todos os valores descontados da apelada realizadas a partir de 30 de março de 2021, conforme determinado em primeiro grau, devendo ocorrer na forma simples em relação aos anteriores ao referido marco, uma vez não demonstrada a manifesta intenção de proceder com a cobrança indevida.

7.
No que diz respeito aos danos morais, na hipótese dos autos, os descontos promovidos no benefício previdenciário da apelada, decorrentes de negócio jurídico ora declarado inexistente, caracterizam situação que ultrapassa o mero dissabor, sendo cabível a compensação pecuniária. Isto porque o benefício previdenciário é verba alimentar e a redução mensal deste valor afeta a subsistência da apelada.

8.
No caso em apreço, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado em primeiro grau não viola os critérios norteadores de razoabilidade e proporcionalidade, razão pelo qual deve ser mantido o referido montante.

9.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível (ID 5614372) interposta pelo
BANCO PAN S.A.

contra a sentença (ID 5614341) proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Dr. Evandro Coelho de Lima, que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Contrato e Inexistência de Débito com Pedido de Tutela Antecipada c/c Indenização por Dano Moral”, ajuizada por
MARIA DAS GRA
Ç
AS RODRIGUES PIMENTA
em face do ora apelante, julgou procedente os pedidos contidos na inicial para
a
)
declarar nulos os contratos discutidos nos autos;
b
)
condenar o requerido à restituição em dobro (somente com relação às parcelas descontadas a partir de março de 2021) do valor indevidamente descontado no benefício da autora, ressalvada, ainda, a soma dos valores debitados após a propositura da ação, com incidência de correção monetária a partir da propositura da ação, e juros legais, a partir da citação;
c
)
condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente e com juros legais a partir da propositura da ação.

Condenou o requerido/apelante, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Por fim, ressaltou que a autora deve restituir o montante eventualmente disponibilizado em sua conta a título de empréstimo consignado.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Denota-se dos autos que
MARIA DAS GRA
Ç
AS RODRIGUES PIMENTA

ajuizou a presente
“Ação

D
eclaratória de
N
ulidade de
C
ontrato e
I
nexistência de
D
ébito
com

P
edido de
T
utela
A
ntecipada
c/c

I
ndenização por
D
ano
M
oral”
em face do
ora apelante,
BANCO PAN S.A.,
n
a
qual aduz, em síntese que
passou a receber cobranças por telefone quanto a um contrato de empréstimo consignado
de n. 330637261,
no
montante
de R$ 14.026,32 (quatorze mil e vinte e seis reais e trinta e dois centavos),
a ser quitado em
69 (sessenta e nove) parcelas de R$ 203,28 (duzentos e três reais e vinte e oito centavos),
com desconto
em seu
benefício previdenciário
.
Sustenta a autora, ora apelada, que este contrato se deu de maneira unilateral e sem seu consentimento.

Decorrido o trâmite processual, sobreveio a sentença ora impugnada, na qual o MM. Juiz de primeiro grau concluiu que a prova grafotécnica produzida a partir de requerimento do réu evidenciou que o serviço não foi contratado pela autora, razão pela qual declarou a inexistência da relação jurídica e condenou a instituição financeira requerida a restituir os descontos, em dobro (somente com relação às parcelas descontadas a partir de março de 2021), deduzido o valor depositado na conta da autora, e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Irresignado, o BANCO PAN S.A. interpôs recurso de apelação, no qual alega, em suma: (I) os documentos disponibilizados comprovam que o valor do empréstimo foi disponibilizado e que a apelada assinou o contrato; (II) no presente caso, não ocorreu a análise pericial grafotécnica, de forma que o magistrado baseou sua decisão em fato inexistente; (III) não houve, por parte da apelada, a tentativa de resolver o problema pela via administrativa; (IV) não se constata a comprovação de danos morais; (V) não há comprovação de ilicitude para que se restitua o valor descontado em dobro, uma vez que não ocorreu a cobrança indevida ou em excesso; (VI) o contrato foi firmado legalmente com a anuência da apelada.

Pois bem.

De partida, destaca-se
o entendimento
firmado
pelo C. STJ de que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (REsp n. 1.199.782 e súmula 479).

Quanto a este tema, diante da alegação de fraude
na contratação
de empréstimo consignado, incumbe à apelante a responsabilidade de comprovar a regularidade do contrato
,
em consonância com o entendimento
firmado sob o rito dos recursos repetitivos pelo
C. STJ,
nesses termos:

“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)” (TEMA 1.061).

Ao contrário do que restou consignado na sentença, nota-se que não há registro nos autos de que tenha ocorrido uma análise pericial grafotécnica para certificar quanto a legitimidade da assinatura contida no contrato de empréstimo nº 330637261 (ID 5613875).

Contudo, em casos como o da presente ação, era ônus do ora apelante
requerer nos autos
todos os meios necessários para co
mprovar a legitimidade da transação,
como,
por exemplo, a realização de prova pericial grafotécnica, para comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, fato este que não se desincumbiu.

Com efeito, foi proferida decisão de saneamento e organização do processo no evento ID. n.º 5614335, na qual o magistrado de primeiro grau determinou a intimação das partes para que se manifestassem acerca das provas que pretendessem produzir, justificando a pertinência. Embora intimadas, as partes não se manifestaram, consoante certidão de evento ID. n.º 5614340.

Assim, ainda que tenha juntado o contrato de empréstimo consignado, a mera aparência visual entre a assinatura dos contratos juntados, com
aquela aposta no
documento da apelada não
é
suficiente para
afastar a possibilidade de ter ocorrido fraude
.

Em casos análogos, este E. Tribunal tem decidido nos mesmos termos ora delineados, confira-se
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA QUESTIONADA PELO AUTOR/CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TEMA 1061/STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Conforme jurisprudência pacificada do STJ, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e não tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, procedente o pleito do autor.
2. Há de se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome do autor, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante” 3. No tocante ao dano material consubstanciado nos gastos com a contratação dos advogados particulares que ajuizaram a presente ação, entendo assistir-lhe direito de ressarcimento, em observância ao princípio da reparação integral amparado nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, ressalvadas, todavia, as hipóteses de abuso do direito. 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. 5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece-me adequado e justo diante da fragilidade da vítima aposentada, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos autorais. (TJES, 1ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível n. 0000089-63.2021.8.08.0042. Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior. DJe: 30/01/2023).

Igualmente, neste sentido: (TJES, 2ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível n. 5001389-31.2022.8.08.0012. Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, DJe: 28/08/2023); (TJES, 3ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível n. 0006024-31.20
1
7.8.08.0008. Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza. DJe: 20/11/2023); (TJES, 1ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível n. 0008709-90.2018.8.08.0035. Relatora: Des(a). Marianne Judice de Mattos, DJe: 20/10/2023).

Portanto, ante a ausência de comprovação da autenticidade a assinatura aposta no contrato de empréstimo com descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da apelada e, em consonância com o artigo 14, §3º do CDC, revelou-se acertada a sentença de primeiro grau, que declarou a inexistência do negócio jurídico e inexigibilidade dos débitos dele decorrentes.

Quanto à restituição dos valores descontados do benefício da consumidora, o Superior Tribunal de justiça sedimentou o entendimento, através do julgamento do EREsp nº 1413542/RS, que basta a constatação de conduta contrária a boa-fé para que restituição se dê em dobro, com a ressalva de que este entendimento só será aplicado para as cobranças realizadas após a data de publicação do Acórdão da referida decisão, que se deu em 30/03/2021. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA (...) 24. Sob o influxo da proposição do Ministro Luis Felipe Salomão, acima transcrita, e das ideias teórico-dogmáticas extraídas dos Votos das Ministras Nancy Andrighi e Maria Thereza de Assis Moura e dos Ministros Og Fernandes, João Otávio de Noronha e Raul Araújo, fica assim definida a resolução da controvérsia: a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 25. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 26. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO [...] (STJ - EREsp: 1413542 RS 2013/0355826-9, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021).

No presente caso, é possível verificar nos documentos de ID n. 5613871, fls. 25 e seguintes, descontos no benefício da consumidora, anteriores e posteriores a 30/03/2021. Assim, cabível a restituição em dobro de todos os valores descontados da apelada realizadas a partir de 30 de março de 2021, conforme determinado em primeiro grau, devendo ocorrer na forma simples em relação aos anteriores ao referido marco, uma vez não demonstrada a manifesta intenção de proceder com a cobrança indevida.

No que diz respeito aos danos morais, anote-se que estes consistem em um prejuízo imaterial, ou seja, que afeta diretamente a higidez psíquica da vítima a partir da violação de um dos direitos da personalidade. Conforme leciona Carlos Alberto Bittar:

“Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade em que repercute o fato violador, havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social).”
1

Na hipótese dos autos
,
o
s
desconto
s

promovidos no
benefício previdenciário da apelada,
decorrentes de negócio jurídico ora declarado inexistente,
configura situação fática que
ultrapassa o mero dissabor, sendo
cabível
a
compensação pecuniária
. Isto porque o benefício previdenciário é verba alimentar e a redução mensal deste valor
afeta a subsistência da apelada.

No caso em apreço, o valor de R
$ 2.000,00 (dois mil reais)
fixado
em primeiro grau
não viola os
critérios norteadores de razoabilidade e proporcionalidade, razão pelo qual deve ser mantido o referido montante.

Por todo o exposto,
CONHEÇO

do presente recurso e
a ele

NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença
impugnada.

Na forma do § 11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo Banco apelante de 12% (doze por cento) para 14% (quatorze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_______________

1
BITTAR, Carlos Alberto.
Os Direitos da Personalidade
. 4. ed. Rio de janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 41.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 14% sobre o valor da condenação.